Tribunal: TJES
Processo: 5002325-75.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002325-75.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: DANIELE ZANETTI MAGESCKY CARNIELI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventual obscuridade, contradição e/ou omissão existente na sentença ou no acórdão, conforme se depreende da leitura do art. 1022 do CPC.

No caso em comento, trata-se de evidente erro material, cuja correção pode ser realizada a qualquer momento, de ofício, ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

Assim, retifico o voto proferido, para que passe a constar:

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a decisão que não deu provimento ao recurso inominado, inexistindo qualquer contradição na decisão embargada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Esclareço que o voto permanece inalterado como lançado, nos demais itens.

No que tange à alegação de que há vício no referido acórdão, não merece acolhimento.

Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os aclaratórios, nos termos acima exarados.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.